Tribunal: CARF
Processo: 13502.723462/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.723462/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.988 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto
de Souza Gonçalves (Presidente). Declarou-se impedido o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração através do qual foi exigida multa
por compensação não homologada (v. e-fls. 02/04).
Irresignada com o lançamento a Contribuinte apresentou Impugnação (v. e-fls.
20/37), através da qual requer, em síntese (conforme o Relatório da decisão recorrida):
 O sobrestamento deste processo ao PAF no 13502-721.841/2019-63, que
cuida do direito creditório utilização na compensação dos débitos
declarados, nos termos do artigo 135, § 2o, da Instrução Normativa no
1.717, de 2017;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.723462/2019-16
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.723462/2019-16

 Alega que o legislador ordinário, ao estabelecer a multa ora questionada,
pretendeu atingir as declarações de compensação transmitidas por
contribuinte que, mesmo sabendo que não são titulares de direito
creditório, formalizam o pleito na expectativa de que ocorra o prazo
qüinqüenal que o Fisco dispõe para analisar a idoneidade do direito
creditório, dando azo à homologação tácita do procedimento. Em suas
palavras:
“3.13. Assim, a penalidade foi direcionada, somente à declaração
de compensação em que utilizassem, de forma abusiva, créditos
apurados de má-fé, sendo o contribuinte que dele se utilize, digno
de punição, já que sua conduta se revela antijurídica,
extrapolando os limites do direito de petição.
(...)
3.17. Demonstrou a Impugnante, no entanto, que o Saldo Negativo
relativo ao ano de 2012 de que é titular atinge, em verdade, R$
60.460.898,99, valor superior, portanto, em R$ 24.143.440,53 ao
montante originalmente declarado em sua DIPJ, o qual fora
equivocadamente informado a menor na citada declaração em
razão de retenções que não haviam sido consideradas na apuração
do IRPJ daquele ano.
(...)
3.19. Desse modo, restou demonstrado no bojo do PAF no 13502-
721.841/2019-63, o lídimo direito ao crédito injustamente
indeferido, sendo patente o seu direito ao referido montante.
(...)
3.22. Por todo o exposto, resta claro que não se pode aplicar a
multa prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, diante da
simples não-homologação das Declarações de Compensação
transmitidas pela Impugnante sem que a autoridade fiscal tenha
constatado má-fé em sua conduta, sob pena de desvirtuar o
propósito do comando normativo dele emanado.”
 Aduz a improcedência da autuação, em face da interpretação sistemática
do § 17, artigo 74, da Lei n.o 9.430, de 1996. Refere-se ao direito de
petição; aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo
legal; da proporcionalidade e razoabilidade. Em suas palavras:
“4.11. Sendo assim, não há lugar para a referida multa: (i) para
quem legitimamente apresenta PER/DCOMP baseado em créditos
apurados de boa-fé, porquanto se trata de hipótese típica do
exercício do direito de petição assegurado pelo art. 5o, XXXIV,
“a”, da CF/88; e (ii) em obediência ao princípio da razoabilidade
e da proporcionalidade, já que não se pode punir o exercício
regular de direito de petição, muito menos da forma
indiscriminada como aqui combatida.
(...)
4.17. Destaque-se ainda que a Procuradoria Geral da República,
por meio de sua manifestação nos autos do Recurso
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.723462/2019-16

Extraordinário 796939-RS, se pronunciou pela possibilidade de
aplicação da combatida multa apenas nos casos de comprovada
má- fé do contribuinte, para efeito de harmonização com os
diversos preceitos constitucionais (doc. 08), não admitindo,
portanto, sua cominação automática e indiscriminada.
4.18. Referido Parecer da PGR foi apresentado nos autos do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (em Repercussão Geral), o
qual, juntamente com a Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.905/DF, aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal, ocasião
na qual a Corte Suprema definirá a melhor interpretação do art.
74, § 17, da Lei 9.430/1996.
4.19. Diante de todo exposto, com base na adequada interpretação
do §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, sistemática e conforme a
Constituição Federal, segundo a qual a multa isolada ora tratada
só pode ser aplicada na hipótese de restar configurada patente
má-fé do contribuinte, bem como prejuízo ao Erário, forçoso
concluir pela improcedência da autuação ora combatida.”
 Alega que pressuposto para aplicação da multa é a não homologação das
compensações declaradas, em caráter definitivo, o que não ocorreu, em
vista da apresentação de manifestação de inconformidade no processo de
reconhecimento do crédito.
 Sobre a perspectiva do contribuinte, há impossibilidade de concomitância
da multa isolada com a multa moratória, pois incidem sobre a mesma base
de cálculo, ou seja, tributos e contribuições cuja compensação não foi
homologada.
 Diz ser impossível o lançamento de multa isolada sobre débitos
confessados em Declarações de Compensação.
 Questiona a incidência dos juros de mora sobre a multa isolada.

A Impugnação foi apreciada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 – DRJ08, que proferiu o Acórdão no 108-032.685 - 25a Turma, considerando a
impugnação improcedente. Abaixo reproduzo a ementa do referido julgado:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. CABIMENTO.
A multa isolada de que trata o § 17, do artigo 74, da lei n.o
9.430, de 1996, na redação dada pelo artigo 8o, da Lei n.o
13.097, de 2015, é aplicável aos casos de compensação
considerada não-homologada, efetuada por meio de
Declaração de Compensação-Dcomp apresentada pelo
sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.723462/2019-16

Crédito Tributário Mantido

Irresignada com a referida decisão, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 138/153, através do qual repete os mesmos argumentos já exposados quando da
impugnação ao lançamento.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A infração apurada no presente processo decorre da compensação efetuada de
forma indevida pela Recorrente, e está prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010. Trata-se de multa de ofício, cobrada de
forma isolada, ou seja, independe dos valores exigidos a título de multa de mora cobrada pelo
pagamento em atraso dos débitos não objeto da compensação.
Tal matéria vinha sendo decidida no seio desta Turma, mesmo que por maioria de
votos, sempre de forma contrária aos recursos dos Contribuintes. Entretanto, este Relator se
quedou aos argumentos expendidos recentemente em brilhante voto relatado pelo Conselheiro
André Severo Chaves, ao minutar o acórdão no 1401-006.483, de 12 de abril de 2023, acolhido
por unanimidade de votos por todos os demais Conselheiros. Abaixo colaciono excerto do
acórdão no 1401-006.483, que adoto como minhas razões de decidir:
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com
repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905,
decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que
prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato
ilícito capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.723462/2019-16

da sanção, sem considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir
ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê
que tal vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se
cancelar integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
Considero que as alegações de mérito constantes do presente recurso foram
albergadas pela decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da respectiva penalidade.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 269
DF CARF MF
Original